Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29716159, procedeu-se ao saneamento do feito quanto aos substituídos CLERCIO DE CASTRO, CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA NUNES LORENZETTI e DARIO BALBINO DA SILVA. Ademais, a referida decisão determinou ao SINDIRETA a comprovação de vínculo funcional do substituído CLEVERSON OLIVEIRA CESAR. No ID: 29677567, o SINDIRETA juntou a declaração funcional (ID: 29677569). No ID: 29716159, o Distrito Federal manifestou ciência quanto ao despacho saneador, ressaltou que se observasse a data de ingresso no serviço público quanto ao servidor DARIO BALBINO DA SILVA, mas quedou-se inerte quanto à declaração de comprovação de vínculo funcional do servidor CLEVERSON (ID: 30558188). No ID: 10788699, encontra-se a cópia do acordo firmado entre as partes. No ID: 10788711, deferiu-se a majoração dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). No ID: 10788894, houve a revogação da suspensão do processo, tendo em vista o julgamento definitivo do Tema 810/STF. Os EE n. 2008. 00.2.015201-1 transitaram em julgado e se encontram arquivados. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto aos substituídos CLERCIO DE CASTRO, CLEVERSON OLIVEIRA CESAR, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA NUNES LORENZETTI e DARIO BALBINO DA SILVA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10788699), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10788711. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Observe-se a data de ingresso do substituído DÁRIO BALBINO DA SILVA no serviço público distrital, conforme petição do DF de ID: 29716159. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador